Tribunal: TJMT
Processo: 1031027-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031027-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO AFFONSO FORTUNATO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ele.

Alega que o Embargante que o acordão é obscuro e omisso; que o recurso não discute a incidência ou não de juros moratórios à honorários advocatícios fixados sobre o percentual do valor da causa, mas, sim, a impossibilidade de inclusão dos juros após iniciado o cumprimento de sentença, sem nunca terem sido mencionados.

Defende que a autorização para inclusão da verba acessória ao cumprimento de sentença prescreveu em 06 de novembro de 2.022.

Requer seja sanada a omissão reconhecendo-se a preclusão para inclusão de juros ao cálculo exequendo após o início e quase 04 anos após o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Requer seja rejeitado os Embargos Declaração, inclusive pela perda superveniente do objeto e a condenação em multa nos termos do artigo 1.026, §2o. do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por
PAULO AFFONSO FORTUNATO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ele.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE RISCO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).” (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão deixa claro que a incidência de juros e correção monetária que, por serem matérias de ordem pública, são passíveis de correção a qualquer momento de modo que não há falar em preclusão.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - JUROS DE MORA - INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectário legal da condenação principal e, por essa razão, matéria de ordem pública, motivo pela qual não há impedimento para sua inclusão ou modificação no cumprimento de sentença.” (TJ-MG - AI: 14407551520218130000, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/04/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora, de aplicar multa, por não vislumbrar que a parte Embargante tenha excedido seu direito de recorrer; contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso de caráter protelatório e de mera rediscussão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024